Tribunal: TJSP
Processo: 1023638-71.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000398025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023638-71.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MICHELLE MORAES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 3o
Juiz, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Maria Lúcia Pizzotti, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARCOS RAMOS, LINO MACHADO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SANTO ANDRÉ – 9a VARA CÍVEL
APELANTE: MICHELLE MORAES DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ANDRÉ
(instituição mantida por UNIESP S/A)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SIDNEI VIEIRA DA SILVA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ensino
privado
(Curso
Superior de Pedagogia). Financiamento estudantil. Ônus do
pagamento assumido pela instituição de ensino. Abordagem
condenatória (obrigação de fazer e disciplina de reparação de
danos). Juízo de improcedência. Inteligência dos artigos 421 a
423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30, 31 e 37, da Lei no
8.078/90. Recurso da autora. Provimento.
VOTO No 37.419
RELATÓRIO
Conduta ilícita de instituição de ensino, desde
propaganda enganosa, expondo aluna à indevida cobrança de valores de
financiamento, abordagem condenatória (obrigação de fazer e reparação de
danos), juízo de improcedência (fls. 204/214), apela a autora, batendo-se pela
inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 231/242.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO
O imbróglio foi essencialmente desencadeado pela
conduta ilícita de entidade de ensino privado, e, assim, a partir de publicidade
enganosa, induzindo interesse de alunos, com a promessa de garantir-lhes o
suprimento de prestações de financiamento pelo FIES, apenas com a
contrapartida de trabalhos voluntários e demais requisitos genéricos, como
“excelência no rendimento escolar” (fl. 93).
E a contrapartida, exigível da aluna, colhe-se
suficientemente atendida (fls. 41/65, 92/94 e 190/193).
Desapreço
a
limites
de
boa-fé,
sobretudo
à
consideração da função social da atividade, que lhe foi confiada, gerou
inúmeros percalços à autora, ademais na iminência de cobrança de
mensalidades.
Censurável, pois, a conduta da entidade de ensino, a
afrontar preceitos legais (artigos 421 a 423, do Código Civil; artigos 6o, III, 30,
31 e 37, da Lei no 8.078/90), e, à consideração de amplo desgaste,
experimentado pela autora, sem prejuízo de responder pelas parcelas de
financiamento estudantil, a ré deverá pagar a quantia de dez mil reais, a título
de dano moral, com correção monetária, da data deste julgamento, e com juros
de mora, de um por cento ao mês, desde a citação, somando-se despesas
processuais, nessa rubrica honorária de patronos da autora, fixada em vinte
por cento do valor da condenação, devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar procedente a demanda, nos limites acima
explicitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS RUSSO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34806
Apelação Cível no 1023638-71.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Michelle Moraes dos Santos
Apelado: Uniesp S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 34806
A estudante Michelle Moraes dos Santos deduziu a
presente ação objetivando, essencialmente, obrigar a instituição de ensino
ré a cumprir o que lhe houvera prometido, consistente no pagamento do
contrato de financiamento que celebrou com o Banco do Brasil,
objetivando o custeio do curso universitário de pedagogia que concluiu na
referida entidade de ensino, quem, por seu turno, se recusa ao pagamento
mediante a justificativa de não ter a aluna adimplido as obrigações
estabelecidas no acordo feito.
Antes de ingressarmos na análise específica do caso
concreto, algumas considerações preliminares se mostram necessárias.
O governo federal criou em 1999, durante o governo
Fernando Henrique e ampliado no governo seguinte de Luís Inácio da
Silva, um programa denominado Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), o qual era destinado a financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em instituições de ensino
privadas. Os beneficiados seriam indivíduos provenientes de classes sociais
menos favorecidas economicamente (financiamento integral para quem
tivesse renda familiar mensal bruta até dez salários mínimos, e parcial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rendas intermediárias, limitada a vinte salários mínimos). O Estado,
mediante contratos de financiamento feitos com o Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal, assumiria a responsabilidade de pagamento das
mensalidades junto à instituição de ensino privada, cabendo ao estudante
pagar o débito somente a partir do decurso de prazo de carência (18
meses), contado após a conclusão do curso, com prazo de pagamento de
até três vezes o tempo do curso (ex., um curso de cinco anos permitiria a
quitação em prazo de até quinze anos) e juros subsidiados, não superiores a
3,4% a.a..
Verifica-se, pois, que as condições se mostravam
altamente vantajosas, tendo o governo, notadamente durante a gestão
Fernando Haddad no Ministério da Educação, orientado as instituições de
ensino privadas a promoverem iniciativas destinadas a intensificar a adesão
ao programa de financiamento, fazendo, inclusive, com que alunos que já
frequentavam algum curso procurassem o programa, aumentando a
demanda.
É nesse contexto que a instituição de ensino ré cria,
então, o programa denominado “UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no
propósito de atrair para seus cursos o estudante carente financiado pelo
FIES, oferece como fator diferencial às demais instituição privadas, o
compromisso de saldar o empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse
ele um desempenho acadêmico passível de qualidade superior ao padrão
normal.
O estudante que aceitasse fazer parte do programa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das prestações
do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu financiamento pago pela
instituição de ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas
nas cláusulas contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar, frequências ás aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a instituição que recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três)
de desempenho individual do ENADE,, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada
três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento
deste programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
Primeiramente, cabe anotar que nenhuma dessas
exigências podem ser qualificadas como ilícitas, tampouco abusivas,
traduzindo meios lícitos e bastante razoáveis de contemplar os interesses de
ambas as partes. O estudante, já favorecido pelas vantajosas condições do
financiamento obtido, é estimulado a se dedicar com mais determinação
aos estudos para, desse modo, ser totalmente isentado do pagamento,
Formando melhor preparado é profissional mais exitoso no mercado de
trabalho, o que reverte em proveito da reputação da entidade educacional
que o formou. Evidente, outrossim, servir o programa para incentivar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estudantes a decidirem se matricular nos cursos oferecidos pela instituição
de ensino ré, em detrimento de outras instituições, permitindo a ela, por
conseguinte, um maior faturamento.
E, ainda que assim o seja, não faz o menor sentido
pretender questionar ou condenar a ré por valer-se do programa como meio
para satisfazer seus interesses econômicos.

Conforme já o fizera observar o genial Adam Smith,
em sua obra seminal A Riqueza das Nações, “... não é da benevolência do
açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas
da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à
humanidade, mas ao amor-próprio, e nunca falamos de nossas
necessidades, mas das vantagens que eles podem obter.", ou, em outras
palavras, o padeiro não vende seu pão para matar a fome do comprador,
mas sim na espectativa de dele receber algo em troca e que seja de seu
interesse (no caso, a mercadoria dinheiro para lhe permitir adquirir o que
bem quiser). Isso significa ser absolutamente legítimo que a instituição de
ensino, ao instituir o referido programa, o tenha feita prioritariamente
objetivando aumentar seu quadro discente e, desse modo, majorar seu
faturamento, obtendo do financiador maior quantidade de recursos
econômicos.
Forçoso convir que, no âmbito econômico, os motivos
ou a intenção moral do agente que celebra um contratro é matéria
absolutamente alheia ao direito, não competindo, portanto, ao aplicador da
lei se aventurar nos recônditos da alma humana. Ao direito cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essencialmente preservar que a circulação de bens e serviços opere
mediante mecanismos que permitam a equivalência das trocas, segundo as
regras do livre mercado, garantindo aos agentes econômicos a liberdade de
contratar segundo a autonomia de vontade de cada um deles, afastando-se
apenas o que a lei proíbe.
Em síntese, pretender condenar o programa instituído
pela ré como uma forma ardilosa de cooptação de estudantes, objetivando
incremento de seus lucros, é puro exercício de um pensamento moral
pueril, que interpreta o mundo somente pela via da valoração primária do
bem e do mal, olvidando-se de que a compreensão da realidade somente
pode ser alcançada se, para além dos sentimentos, puder o agente
cognoscente se valer de sua capacidade racional, de modo a fazer
prevalecer o uso da razão, tanto da razão teórica, quanto da razão prática
prudencial. E é da razão prática prudencial a percepção de que as pessoas
atuam no mundo de modo a favorecer egoisticamente seus próprios
interesses, não sendo possível qualificar tais atuações como
necessariamente malévolas. Afastadas as situações em que as ações
praticadas (não as intenções) venham a prejudicar a satisfação dos
legítimos interesses de terceiros, afetando sua esfera de direitos subjetivos,
não se justifica a intervenção de controle estatal pela via do poder
judiciário.
Pensar o homem na exclusiva condição metafísica do
bem e do mal leva inexoravelmente a uma perspectiva epistêmica dualista,
que separa o mundo entre os agentes do mal e suas vítimas impotentes.
Haveria, então, um ser malévolo, absolutamente egoísta, capaz de realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
toda sorte de malfeitorias para satisfazer seus próprios e exclusivos
interesses. E, de outro lado, uma vítima inocente, pura e crédula, que,
como uma mariposa, se deixa atrair para a luz traiçoeira e ilusória das
promessas vãs e mentirosas.

Pretendeu-se narrar essa fábula no caso presente.
Alunos carentes vitimizados pela ação ardilosa da instituição de ensino.
Nada mais ilusório e falsificador.
O aluno que aceitou aderir ao programa tinha plena
consciência das exigências feitas, não sendo sequer minimamente razoável
imaginar o contrário, porquanto importaria em admitir a absurda hipótese
de que o estudante teria simplesmente acreditado que a instituição de
ensino decidira pagar indiscriminadamente todos os financiamentos
obtidos por seus alunos, transformando-se numa verdadeira instituição de
ensino pública, a promover educação de graça para todos os que não teriam
condições de pagar.
Belo,
mas
absolutamente
inacreditável.
E,
inacreditável, diga-se, por qualquer indivíduo dotado de mínimo
discernimento intelectual, atributo que se presume tenham todos os
pretendentes ao ingresso em um curso de graduação superior. Sendo
assim, não tem o menor sentido falar-se em propaganda enganosa ou não
fornecimento de informações fidedignas como elementos fomentadores da
crença errônea de que a instituição de ensino estava a oferecer educação
gratuita a todos os alunos financiados pelo FIES, ausente qualquer
contrapartida. A crença, como já realçado, por si só, é de tal natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esdrúxula, que torna inviável possa alguém deixar-se induzir a crer ser ela
verdadeira, pelo menos considerada a capacidade mental do homem médio,
presunção necessária de que se vale o direito para conferir às suas regras
força generalizante e universal.
Mas, sepultando em definitivo qualquer argumento
nessa direção, cabe observar que a aluna autora não só não ignorava as
exigências previstas no contrato, como cumpriu parte delas, efetuando os
pagamentos das amortizações ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a
cada três meses e se submetido ao exame Enade. Além disso, embora
ausente prova segura a respeito, defende ter cumprido o requisito de
obtenção de excelência acadêmica na sua avaliação e ter realizado ao longo
do curso a carga horária semanal de trabalhos sociais. Evidente que, ao
assim proceder, revelou ela perfeito conhecimento prévio das obrigações
assumidas.

Contudo, como bem anotou o nobre juiz sentenciante,
a autora não cumpriu a condição prevista no item 3.4 do contrato, vale
dizer, obtenção de nota mínima de 3,0 no exame Enade.

O ENADE
Exame Nacional de Avaliação de
Desempenho de Estudantes constitui um dos instrumentos do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior de Avaliação (SINAES),
instituído pela Lei 10.861/04, cujo objetivo é avaliar a qualidade dos
cursos de formação superior.
O ENADE é uma das ferramentas de avaliação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cursos superiores no sistema federal de educação superior. Ele é um
componente da avaliação que sozinho corresponde a cerca de 55% do CPC
Conceito Preliminar de Curso uma das modalidades de avaliação do
SINAES. (São três modalidades: avaliações in loco, CPC e autoavaliação
institucional).
As instituições de ensino privadas e públicas federais
estão compulsoriamente sujeitas ao SINAES e, portanto, ao ENADE e seus
desdobramentos, sendo certo que diversos programas de fomento do
Governo Federal, destinados às instituições de ensino privadas, têm sua
implementação subordinada a bons resultados nos ENADE. Faculdades e
universidades privadas que se destacam no Exame têm mais facilidades de
receber recursos de programas do Governo Federal (PROUNI, FIES, etc.) e
financiamentos voltados para a expansão das atividades acadêmicas.
Verte claro, por conseguinte, que o ENADE é feito no
propósito de avaliar a instituição de ensino e não o aluno individualmente
considerado, sendo irrelevante para o aluno uma boa ou má performance
no exame para efeito de avaliação de seu histórico escolar individual.
Em assim sendo, se um aluno financiado pelo FIES
realiza o ENADE, o faz não por interesse ou necessidade próprios, mas sim
para possibilitar a avaliação da qualidade do curso que está fazendo e, nos
casos de alunos financiados que aderiram ao programa UNIESP PAGA,
ora em discussão, submetem-se ao Exame para cumprirem a obrigação
contratual que assumiram, vale dizer, realizar o exame e alcançar avaliação
qualificada como satisfatória, a qual é objetivamente estabelecida pela nota

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3, em uma escala de 1 a 5, critério expressamente previsto na legislação de
regência (§ 8o do art. 5o da Lei no 10.861/04). O conceito satisfatório é
dado pela nota 3 , as notas de 1 a 2 são avaliadas como insatisfatórias e as
notas 4 e 5 são consideradas pelo MEC com alto nível de qualidade.
Sendo esse o quadro, posto constituir critério relevante
para avaliação da qualidade de seus cursos, ressoa evidente o interesse da
instituição de ensino que seus alunos tenham um bom desempenho no
ENADE. E, por outro lado, emerge óbvio o interesse do aluno em obter um
desempenho qualificado como satisfatório, porquanto terá seu esforço
consideravelmente recompensado com sua desoneração do pagamento do
valor do financiamento pela instituição de ensino.
Em suma, há entre as partes contratantes uma relação
sinalagmática, cujas mútuas obrigações são proporcionais e isonômicas
entre si, ausente qualquer situação de grave assimetria entre elas, capaz de
justificar a identificação de eventual ilegalidade ou abusividade. Sendo
assim, estabelecendo as partes obrigações recíprocas e interdependentes,
nas quais uma delas é condição prévia para o cumprimento da outra,
inadimplida a primeira, inexigível se mostra o cumprimento da obrigação
sucessiva, ou seja, o aluno somente poderia ter o direito de exigir da
instituição de ensino o cumprimento da obrigação de quitação do
financiamento se tivesse cumprido sua obrigação prévia de alcançar
resultado satisfatório (nota mínima 3) no ENADE. É hipótese de atuação
do art. 476 do CC. Não pode o aluno exigir da contraparte o cumprimento
da prestação sem ter cumprido a sua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi exatamente o que ocorreu no presente caso. A
autora fez presumir de modo inconteste não ter alcançado a nota mínima
prometida ao se recursar a fornecer tal informação nos autos, cujo ônus da
prova lhe incumbia, vez que constitutivo tal fato do seu alegado direito à
imposição da obrigação cominatória à instituição ré. E assim agiu sob a
falsa justificativa de se encontrarem as informações do exame nacional
protegidas por regra legal impositiva de sigilo da sua divulgação.
Em suma, não tendo a aluna cumprido a obrigação de
obter nota mínima de 60 pontos (equivalente a 3) em cem possíveis, falece-
lhe o direito de exigir da ré o cumprimento da promessa de pagar-lhe a
dívida relativa ao financiamento que contratou com a instituição de crédito
federal, devendo a ação, por conseguinte, ser julgada improcedente.
Tampouco se há falar em dever de indenizar dano de
natureza moral.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO RUSSO
10CD2F47
5
14
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
10CDB96E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023638-71.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.